Tribunal: STF
Processo: HC 208833
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Alvarenga da Silva em favor de Maicon Henrique de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 693.912/SP (evento 4, fls. 85-9). 



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 4, fls. 35-41).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    4. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente'o risco de reiteração delitiva.



    5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o Paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que “Existem provas da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 1,781kg de pasta-base de ‘Cocaína’) é elevada e reforça o entendimento de que a liberdade do paciente afronta à ordem pública. Tais circunstâncias, além de sinalizarem, a priori, a dedicação do paciente a atividades ilícitas, também demonstram ser fundado o receio de que, em liberdade, ele volte a se ocupar delas. De outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado primário. (...). Apenas na hipótese de ter sido mantida a prisão preventiva após a sentença condenatória exclusivamente em defesa da instrução criminal é que o deferimento faria sentido (pois, encerrada a instrução, deixaria de existir o único fundamento da prisão preventiva). No caso em tela, bem optou o juízo a quo pela negativa do apelo em liberdade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, perfeitamente cabível negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Trata-se de poder-dever do Estado-Juiz zelar pela segurança social, pela regularidade do processo e pela efetividade da prestação jurisdicional. De desproporcionalidade também não há que se cogitar, porquanto o regime inicial imposto é diverso do aberto. Ademais, seria ilógico revogar a prisão preventiva do paciente que respondeu ao processo preso e, por sentença condenatória, recebeu pena privativa de liberdade, que será cumprida em regime diverso do aberto.” (evento 4, fls. 45-6). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva do Paciente, consignou que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:



    “A sentença, ao condenar o agravante à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, considerou presentes os requisitos para manutenção de segregação cautelar. O Tribunal de origem ratificou esse entendimento ao denegar o writ originário, pois entendeu que não haveria sentido em soltar o acusado, que ficara preso durante toda a instrução penal. Destacou ainda que estavam mantidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar.



    Confira-se excerto do acórdão (fls. 43-45):



    (...).



    Assim, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do agravante, que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória'por'não lhe conceder'o direito de recorrer em liberdade (AgRg'no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020;'e AgRg'no HC n. 568.997/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma,'DJe'de 27/5/2020).



      A propósito, no presente caso, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes ( 1,781kg de pasta-base de cocaína) e o fato de o agravante responder a outra ação penal em que foi beneficiado com a liberdade provisória, tendo sido preso em flagrante, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva, conforme se pode verificar da decisão que decretou a prisão cautelar (fl. 31):



    Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios inexistirem de autoria, consubstanciados no depoimento dos policiais militares (fls. 7/8), bem como no laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 19/21), onde cabe ressaltar a considerável quantidade de droga apreendida, quase dois quilos de pasta base de cocaína.



    O delito de tráfico de entorpecente imputado ao investigado é de suma gravidade, equiparado a hediondo, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, como forma de preservar a ordem pública, mormente em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o autuado figura no pólo passivo da Ação Penal n° 0006253-04.2016.8.26.0047, onde lhe foi imputada a prática do delito de associação para o tráfico de drogas e concedida a liberdade provisória (cf. F. A. e certidões — fls. 31/35).



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).



    (...).



    Registre-se ainda que se justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente'o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 613.145/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020)”. 



    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.



    In casu, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 193.603 AGR, de minha relatoria). Mais do que isso essa Suprema Corte entende que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Acrescento - na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.



    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora